Tribunal: TJPA
Processo: 0838733-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838733-05.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Estado. Processo Seletivo. Curso operacional no sistema penitenciário. Falta de publicidade e de critérios objetivos. Violação a princípios constitucionais da administração pública. Controle jurisdicional da legalidade. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará. A sentença determinou que, nas futuras edições de cursos operacionais especializados, como o Comando de Operações de Busca e Recaptura (COBRA), a Administração Pública promova a ampla publicização dos atos administrativos, mediante publicação formal de editais com critérios objetivos e antecedência razoável, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e isonomia. A sentença não anulou o curso já encerrado, limitando-se a impor obrigações para situações futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da conclusão do curso durante o trâmite processual; (ii) estabelecer se a ausência de prejuízo individualizado afasta a intervenção judicial; e (iii) determinar se houve indevida invasão judicial no mérito administrativo, violando a separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento do curso durante o processo não acarreta perda do objeto quando o pedido da ação inclui medidas corretivas para futuras seleções internas, mantendo-se o interesse de agir da parte autora.

4.

A ausência de edital, de critérios objetivos e de ampla divulgação do curso de formação operacional viola os princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade e isonomia previstos nos arts. 5º e 37 da CF, sendo ilícito o procedimento administrativo que impede o acesso equitativo dos servidores.

5.

A ausência de publicidade e critérios claros gera, por si só, lesão jurídica suficiente para justificar a atuação do Poder Judiciário, independentemente de prova de prejuízo individualizado, pois restringe a possibilidade de participação isonômica de servidores interessados.

6.

O controle exercido pelo Judiciário limitou-se à legalidade dos atos administrativos, sem ingerência no mérito discricionário, sendo legítima a imposição de obrigações mínimas de transparência e isonomia nas futuras seleções internas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conclusão de curso durante o processo não acarreta perda do objeto quando persistem pedidos voltados à correção de condutas administrativas futuras.

2.

A falta de publicação formal e critérios objetivos em seleções internas de servidores públicos viola os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, impessoalidade e isonomia.

3.

A ausência de prejuízo concreto individual não impede o controle judicial da legalidade de atos administrativos que, em sua configuração, restringem o acesso isonômico dos interessados.

4.

O Judiciário pode impor à Administração obrigações mínimas de publicidade e critérios objetivos em certames internos, sem que isso configure invasão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, MS nº 1020770-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.12.2022; TRF-4, AC nº 5025606-83.2016.4.04.7000, Rel. Des. Rogério Favreto, j. 01.09.2020; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0023710-77.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0838733-05.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará, para determinar que, em futuras realizações de cursos operacionais voltados à formação de comandos especializados (como o COBRA), a Administração promova ampla publicização dos atos administrativos, mediante publicação formal de editais com critérios objetivos e antecedência razoável, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e isonomia.

A sentença não anulou o curso já encerrado, considerando, acertadamente, os efeitos práticos e a proporcionalidade da medida, limitando-se a impor obrigações para o futuro.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve perda superveniente do objeto em razão da conclusão do curso durante a instrução processual (art. 485, VI, CPC); (ii) não restou comprovado prejuízo concreto aos substituídos; (iii) a atuação judicial invadiu o mérito administrativo, violando a separação dos poderes. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma total da sentença.

O Sindicato apresentou contrarrazões por meio da petição ID 28721265, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, a tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará para determinar ao Estado do Pará que, em futuras realizações de cursos operacionais voltados à formação de comandos especializados no âmbito do sistema penitenciário estadual, promova, obrigatoriamente, a ampla publicização dos atos administrativos respectivos, mediante publicação formal de editais ou instrumentos equivalentes, com antecedência razoável e critérios objetivos de seleção, em observância aos princípios da legalidade, publicidade e isonomia.

Deixo de condenar as partes em custas e honorários, considerando a sucumbência recíproca e o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

Intimar as partes, observada a forma legal.

Publicar. Registrar”. (Grifo nosso).

Passo à análise da preliminar arguida.

I.

Preliminar de perda do objeto.

A preliminar de perda do objeto não merece acolhida.

Quando a ação foi ajuizada, em 17/4/2023, estava em andamento um curso para ingresso no COMANDO DE OPERAÇÕES DE BUSCA E RECAPTURA (COBRA). A seleção interna estava no terceiro dia de realização.

O pedido formulado pelo sindicato não se limitava à suspensão do referido curso, mas também incluía obrigações de fazer e não fazer para as edições futuras de cursos e processos seletivos internos.

Embora o curso impugnado tenha sido concluído antes da sentença, persistia o interesse de agir no Sindicato, na medida em que postulou a correção da conduta administrativa futura e a imposição de medidas que garantissem a observância de princípios constitucionais basilares da Administração Pública (legalidade, publicidade, isonomia).

Sendo assim, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, pois subsiste a utilidade da tutela jurisdicional reclamada.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda do objeto.

II.

Mérito.

A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.

Restou inequivocamente demonstrado nos autos, inclusive pelas diligências feitas pelo Ministério Público (consultas a sítios eletrônicos institucionais), que o 1º Curso de Formação do Comando de Operações de Busca e Recaptura – COBRA foi iniciado sem publicação formal de edital, sem critérios objetivos de seleção e sem ampla divulgação, restringindo, na prática, o acesso equitativo ao certame por parte dos policiais penais interessados.

Tal conduta fere diretamente os princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e da publicidade (arts. 5º,
caput
, e 37,
caput
, da CF), que exigem ampla ciência dos atos administrativos aos interessados, sobretudo quando se trata de procedimentos seletivos funcionais, com impacto direto na carreira dos servidores públicos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de publicidade formal e tempestiva compromete a validade de atos convocatórios, sendo, inclusive, considerada vício suficiente para anular convocações e fases de concursos públicos quando há longo lapso temporal ou insuficiência de divulgação oficial. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO -
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE - PRAZO EXÍGUO PARA CONHECIMENTO E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÓES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 -
O Processo Seletivo Simplificado de servidores temporários, como os atos administrativos em geral, submete-se ao princípio da publicidade. Inteligência dos arts. 37 da Constituição Federal de 1988. 2. Nos processos seletivos simplificados, assim como nos concursos públicos, deve ser conferida ampla publicidade, de modo a assegurar a participação do maior número possível de interessados, em garantia aos princípios da publicidade e da competitividade, que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos
.

(TJ-MT 10207708220218110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. PROVA ESCRITA. ACESSO INDEFERIDO AO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
DEVER DE PUBLICIDADE
. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 3. A Universidade Federal não pode manter ocultos os documentos de concurso que tem por objetivo o provimento de cargos públicos. Muito pelo contrário, a UFPR deveria disponibilizar o espelho de prova, juntamente com gabarito ideal e as respostas fornecidas individualmente pelos candidatos, de modo que a transparência ateste a lisura do certame, até porque a motivação deve ser anterior ou contemporânea à realização do ato de correção da prova, não se admitindo a motivação posterior de avaliação já efetivada. 4.
A publicidade do concurso público deve ser permanente, em todas as etapas do certame, inexistindo no caso qualquer razão de intimidade ou segurança pública que justifique o sigilo
.

(TRF-4 - AC: 50256068320164047000 PR, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3ª Turma)”. (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.EXAME. PSICOLÓGICO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIVULGAÇÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA
. 1 Trata-se de Remessa Necessária de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar, deferiu os pedidos da inicial e no mérito concedeu a segurança para reconhecer que o impetrante se encontra apto na etapa de exame psicológico e autorizado a prosseguir no certame; 2 Ao tratar do teste psicológico, o edital se restringiu a citar os resultados possíveis na avaliação e seu objetivo, listando, em termos vagos, as características perquiridas nos candidatos. Não foram definidos os níveis mínimos de "inteligência e de aptidão" exigidos, tampouco o tipo de "personalidade" necessária ao exercício do cargo; 3. Este Tribunal, ao analisar recursos em que se discutiram os critérios de avaliação psicológica previstos no edital, reconheceu a ilegalidade face a subjetividade das cláusulas; 4. A divulgação do resultado do recurso administrativo referente à 2ª fase (exame psicológico), em data posterior à execução da 3º fase, prejudica o direito de defesa do candidato, que fica impossibilitado de realizar as etapas de acordo com a cronologia regular do certame, restando demonstrada a violação ao direito líquido e certo; 5. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00237107720088140301 20327834, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso)

No presente caso, embora o curso já tenha sido encerrado, o que motivou a moderação da sentença quanto à anulação, a lesividade da conduta administrativa permaneceu caracterizada, razão pela qual a imposição de medidas corretivas para o futuro mostra-se legítima, necessária e proporcional, não configurando qualquer invasão à esfera discricionária da Administração.

O argumento de que não houve comprovação de "prejuízo concreto" é igualmente improcedente.

Como bem ressaltado na sentença e nas contrarrazões, a própria ausência de publicidade e de critérios objetivos no processo seletivo configura prejuízo jurídico autônomo, na medida em que impede a ciência e o acesso isonômico ao certame por parte de servidores interessados.

É completamente desarrazoado exigir que os servidores demonstrem lesão individualizada em situação marcada por grave violação constitucional, quando sequer foram informados da existência do curso ou dos critérios seletivos adotados.

A exclusão implícita e não formalizada já constitui, por si, um grave vício de legalidade, o que justifica a intervenção judicial, não para refazer o mérito do ato administrativo, mas para impor regras mínimas de transparência e isonomia.

Não prospera, por fim, a alegação de violação à separação dos poderes.

No caso concreto, não há reavaliação de conveniência ou de oportunidade administrativa, mas sim a realização de controle de legalidade, que compete ao Judiciário, dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos.

A atuação judicial foi restrita, pontual e fundamentada nos princípios da Administração Pública, sem substituir qualquer juízo discricionário, limitando-se a exigir a adoção de instrumentos normativos e publicitários mínimos, o que é dever básico da Administração e não matéria de mérito discricionário.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025